Tribunal: CARF
Processo: 15983.720155/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720155/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
CRISTIANO FRANCISCO DE FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEI.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei é
prerrogativa do Poder Judicíário. Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. CONTA CONJUNTA.
Configuram omissão de receitas, os valores creditados em conta de depósito
mantida junto á instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado
não comprove a origem dos recursos, mediante documentação hábil e idônea.
Em se tratando de conta conjunta, o co-titular deve ser intimado para justificar
a origem dos depósitos. Súmula CARF no 29.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS e COFINS.
Em se tratando de tributação decorrente, deve ser observado o que foi decidido
para o Auto de Infração principal, no que couber, uma vez que todas as
exigências tiveram o mesmo suporte fático.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício devido a superveniência da Portaria MF
no 63/2017 que atualizou o limite de alçada c/c a Súmula CARF no 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720155/2012-69
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, conhecer do recurso, afastar a preliminar
arguída e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
CRISTIANO FRANCISCO DE FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS – EPP.
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma
de Julgamento da DRJ/SDR que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPO que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de Autos de Infração que formalizam a exigência de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$220.188,89 (duzentos e vinte mil, cento
e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, no valor de R$118.902,02 (cento e dezoito mil, novecentos e dois
reais e dois centavos), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no valor de R$330.283,36 (trezentos e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e
trinta e seis centavos), e Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/PASEP, no valor de R$71.561,31 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um
reais e trinta e um centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) e dos juros de mora, totalizando crédito tributário,
cujo valor consolidado na data dos lançamento importa em R$2.139.220,90 (dois
milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos).
No quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ consta que foram apurados depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme item 3 do Termo de Verificação, que
faz parte integrante do Auto. No enquadramento legal foram capitulados os art. 25 e 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o art. 528 do Regulamento do Imposto de
Renda –RIR/1999.
Os Autos de Infração relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS decorrem
do Auto de Infração de IRPJ.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

No Termo de Verificação Fiscal lavrado pelo AuditorFiscal responsável pelo
procedimento fiscal foi relatado que:
I – EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA
– o presente trabalho inicialmente teve como objetivo a fiscalização do contribuinte
pessoa física Cristiano Francisco de Freitas, CPF891.551.90197, realizado através do
Mandado de Procedimento Fiscal 0810300.2010.00357, relativamente aos anos 2007 e
2008;
– seu início ocorreu em 25/05/2010, através da afixação do Edital Sefis n°36/2010 no
saguão de entrada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos, contendo
intimação para que o contribuinte pessoa física acima identificado tomasse ciência do
teor do Termo de Início do Procedimento Fiscal e apresentasse os extratos bancários de
todas as contas-corrente, de poupança e de investimentos existentes em seu nome e de
eventuais dependentes nos períodos, mantidas no Brasil e no exterior, relativos aos anos
calendário 2007 e 2008;
– decorrido o prazo estipulado sem que houvesse atendimento à solicitação efetuada, foi
enviada Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira ao Banco Bradesco
S/A, visando a obtenção de informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos
de fiscalização;
– as informações dos extratos bancários são indispensáveis à realização dos trabalhos de
fiscalização dos anos 2007 e 2008, e a conduta omissiva do contribuinte pessoa física
justificou a requisição desses à instituição bancária, nos termos do inciso VII do artigo
3o do Decreto 3.724/2001, c/c inciso I do artigo 33 da Lei 9.430/96;
– após a obtenção dos dados bancários, foi afixado o Edital Sefis n°80/2010, contendo
intimação para que o contribuinte pessoa física tomasse ciência do teor do Termo de
Entrega de Documentos e do Termo de Intimação Fiscal lavrados em 27/08/2010, com o
objetivo de entregar-lhe uma via do documento Demonstrativo de Valores Extratos
Bancários (contendo informações fornecidas pelo Banco Bradesco S/A), e intimação
para que comprovasse a origem dos valores creditados/depositados em suas contas-
corrente bancárias;
– em 31/08/2010 compareceu à DRF o procurador do contribuinte pessoa física,
momento em que houve a entrega dos mencionados documentos. Como justificativa das
operações e movimentações em conta-corrente, o contribuinte pessoa física comprovou
o crédito efetuado em 16/04/08 na c/c 980609 do Banco Bradesco, no valor de
R$90.669,98, como decorrente de sinistro e apresentou boletos bancários de cobrança
emitidos, acondicionados em quatro caixas destinadas ao transporte de papel
reprográfico, com o esclarecimento de que se tratam de comprovantes de recebimentos
de transações comerciais efetuadas pelo próprio;
– com tal esclarecimento fica demonstrada a ocorrência da exploração em nome
individual, de forma habitual e profissional, de atividade econômica de natureza
comercial com o fim especulativo de lucro, mediante venda de bens a terceiros, e
evidenciada a previsão contida no inciso II do parágrafo 1o do artigo 150 do
Regulamento do Imposto de Renda (aprovado pelo Decreto 3.000/99), para equiparação
da pessoa física a pessoa jurídica;
– tendo em vista que o contribuinte pessoa física Cristiano Francisco de Freitas,
CPF891.551.90197, consta no cadastro deste Órgão e também na JUCESP como
responsável/titular
da
empresa
CRISTIANO
FRANCISCO
DE
FREITAS
HORTIFRUTIGRANJEIROS EPP, CNPJ05.864.290/ 000135, a tributação dos valores
apurados decorrentes do presente trabalho é efetuado através desta empresa, em razão
da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, razão pela qual foi expedido o
Mandado de Procedimento Fiscal 0810600201000789 para execução de procedimento
fiscal na empresa mencionada, relativamente aos anos 2007 e 2008, cujo Termo de
Início do Procedimento Fiscal foi lavrado em 21/10/2010;– na mesma data foi efetuada
ciência ao contribuinte pessoa física Cristiano Francisco de Freitas, CPF891.551.90197,
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

do Termo de Constatação dos fatos apurados até então, bem como do Termo de
Encerramento de Fiscalização referente à pessoa física;
II – DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO
REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL)
– a empresa Cristiano Francisco de Freitas – Hortifrutigranjeiros – EPP, CNPJ
05.864.290/000135, foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 54, de 02 de
agosto de 2011 (processo 15983.720168/201157), com efeitos a partir de primeiro de
julho de 2007, do qual foi cientificada em 22/08/2011.
III – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RECEITA
DECLARADA
– já verificada a existência de receitas não oferecidas à tributação, como exposto acima,
a empresa foi intimada a apresentar sua escrituração contábil e fiscal referente aos anos
2007 e 2008, com a orientação de que a escrituração deveria conter as operações
desenvolvidas pela pessoa física, que originaram a movimentação financeira verificada
nas contas bancárias;
– quando do atendimento, verificou-se que os arquivos digitais encaminhados através de
dois compact disc, foram acompanhados de um único Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais, cujo código de autenticação não corresponde às mídias encaminhadas. Nos
livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração de ICMS
apresentados os valores incluídos não correspondem à movimentação bancária
verificada nas contas pertencentes à pessoa física. Também nas declarações do Imposto
de Renda apresentadas não foram inseridos valores condizentes com a movimentação
bancária mencionada;
– os rendimentos declarados pelo contribuinte pessoa física nos anos 2007 e 2008
através de Declaração de Ajuste Anual Simplificada resumem-se a: ano-calendário
2007, R$38.100,00 recebidos de pessoas físicas/exterior e R$5.790,00 oriundos da
empresa ora fiscalizada; e ano-calendário 2008, R$18.000,00 oriundos da mencionada
empresa;
– em razão de a pessoa física Cristiano Francisco de Freitas, único titular da empresa
ora fiscalizada, já haver sido intimado a comprovar a origem dos créditos verificados
nas contas-bancárias, torna-se desnecessária nova intimação nesse sentido;
– através do Termo de Constatação a empresa foi cientificada dos fatos acima
elencados, sendo-lhe concedido prazo para manifestação que decorreu sem
pronunciamento;
– também foi solicitado à fiscalizada através do Termo datado de 31/01/2011, a
apresentação dos extratos bancários relativos ao ano-calendário de 2008, e em
30/03/2011 a empresa foi intimada a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em sua conta-corrente ali relacionada, cujos extratos foram
fornecidos através do documento datado de 22/02/2011, não havendo resposta à
solicitação..
– estão discriminadas à seguir, as receitas brutas, no período de julho de 2007 a
dezembro de 2008, informadas nas declarações transmitidas à RFB:
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

- os créditos bancários nos períodos respectivos que não tiveram suas origens
comprovadas totalizam R$3.072.361,16 no período de julho a dezembro de 2007, e
R$7.937.087,17 no ano de 2008, e estão discriminados a seguir:

– os valores informados através da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
SIMPLES, não podem ser considerados como contidos nos valores apurados através da
movimentação bancária e caracterizados como omitidos, tendo em vista que a
fiscalizada não comprovou a origem dos recursos creditados em suas contas-corrente;
– em razão de todo o acima exposto, constata-se que a empresa não apresentou
elementos capazes de comprovar a origem e justificar os créditos verificados em suas
contas bancárias, incompatíveis com as receitas referentes aos meses de março a junho
de 2007 declaradas/informadas a este Órgão através da DIPJ/PJ Simplificada
apresentada, caracterizando dessa forma omissão para fins de exigência do crédito
tributário devido, em virtude da disponibilidade de recursos não declarados (Cita
jurisprudência de Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento no sentido de
que não comprovada a origem de depósitos bancários, por documentos hábeis, com
coincidência de datas e valores, há presunção legal de ocorrência de omissão de receitas
relativas a estes depósitos);
IV – FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA EFETUADA
– Constituição Federal, art. 145, caput, inciso I, § 1o; Regulamento do Imposto de
Renda, art. 849, caput, § 1o, incisos I, II, § 2o, inciso I (transcritos);
V – FORMA DE TRIBUTAÇÃO
– embora a empresa haja optado pela sistemática de apuração simplificada para os anos
de 2007 e 2008, configurada pela apresentação das declarações da pessoa jurídica, sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), através
do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 54, de 2 de agosto de 2011 (processo no
15983.720168/201157), com efeitos a partir de 1o de julho de 2007, impõe a tributação
dos meses de julho de 2007 a dezembro de 2008, de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas;
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

– a exigência dos tributos sobre os créditos bancários verificados nos períodos de julho
de 2007 a dezembro de 2008 nas contas da empresa e do responsável/titular e não
oferecidos à tributação impõe a utilização da sistemática do Lucro Presumido (posto que
identificadas suas receitas), nos termos do disposto no art. 32 e seu parágrafo 2o da Lei
Complementar no 123 de 2006, em razão de sua escrituração contábil ser considerada
imprestável, posto que apresentada em mídias digitais cujos códigos não lhes conferem
autenticidade e porque não se dispõe de elementos relativos aos custos e despesas que
possibilite a apuração através da sistemática do Lucro Real;
VI – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
– a multa aplicada é qualificada, nos termos do inciso I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações introduzidas pela Lei no 11.488 de 2007 (transcritos), tendo em
vista que a fiscalizada não declarou/informou à RFB as receitas relativas aos créditos
bancários efetuados em sua conta-corrente bancária durante o período de março a junho
de 2007 que não tiveram suas origens comprovadas, cujo somatório, ultrapassa em
muito os valores informados em Declaração da Pessoa Jurídica, caracterizando, em tese,
como omissão de receitas intencional, a conduta sistemática adotada de omitir receitas à
tributação, diferenciando-a de eventual falta de informação de receitas ou da declaração
inexata de valores;
– tal conduta retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, situação elencada como sonegação no caput e
inciso I do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 (Cita acórdãos do então Conselho de
Contribuintes e de algumas Delegacias da Receita Federal de Julgamento);
VII – DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
– a existência dos créditos bancários citados no item III acima sem que haja a respectiva
apresentação à tributação caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária, definido
pelo artigo 1o da Lei no 8.137 de 1990, razão pela qual foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o número 15983.720158/201201, para
cumprimento do disposto no artigo 1o do Decreto no 2.730, de 19 de agosto de 1998;
VIII – DA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANTERIORMENTE
– através do processo no 15983.720154/201113 foram lavrados Autos de Infração em
30/03/2011 para exigência de crédito tributário relativamente aos meses de janeiro e
fevereiro de 2007. Essa autuação embasou a exclusão da empresa do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), efetuada através do processo no 15983.720158/201100;
– também foram lavrados Autos de Infração na presente data para exigência de crédito
tributário relativamente ao período compreendido entre março e junho de 2007, cujo
processo recebeu o no 15983.720154/201214;
– para formalização do lançamento foram utilizadas as informações extraídas da DIPJ –
Simplificada apresentada e aqueles valores escriturados ou declarados;
Regularmente cientificada dos Autos de Infração, a contribuinte, por seu procurador
devidamente constituído (Instrumento de Mandato às fls. 929 a 937), protocola
impugnação, em 30/04/2012, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
I – DOS FATOS
Faz breve relato da autuação, ressaltando que a equiparação da pessoa física à pessoa
jurídica foi feita de forma ilegal e inconstitucional, e acima de tudo, não constituindo a
equiparação à pessoa jurídica, forma de tributar pelo lucro presumido, e nem mesmo
fazer nascer o fato gerador de qualquer espécie tributária, seja ele aplicado e incidente a
pessoa física, e muito menos à pessoa jurídica, portanto ilegais e inconstitucionais na
espécie de equiparação.
A empresa foi excluída indevidamente do sistema de tributação Simples Nacional, e que
ficará ao final da impugnação provada a ilegalidade e abusividade de poder por parte da
fiscalização, devendo ser cancelados e arquivados todos os processos administrativos
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

oriundos do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0810600/00789/2010
(processos
15983.720154/201214;
15983.720156/201211;
15983.720159/201247;
15983.000158/201100;
18404.000811/200899;
15983.720155/201269;
15983.720158/201201; 15983.720168/201157; 15983.000154/201113).
Requer a união de todos os processos acima mencionados, requerendo desde já os
apensamentos para julgamento e final arquivamento, pela improcedência de todos os
atos praticados no MPF no 0810600/00789/2010, aplicando para tal, os fundamentos da
Súmula no 29 do Carf, nos termos da Portaria no 383, de 12 de julho de 2010, do
Ministério da Fazenda, com efeito vinculante em relação à administração tributária
federal.
II – PRELIMINARES
Declara que a impugnação limita-se a proclamar a prevalência dos dispositivos do
Código Tributário Nacional – CTN sobre quaisquer outras disposições de lei ordinária.
Insta proclamar pelo reconhecimento formal e vinculante da Súmula no 29 do Carf, bem
como do reconhecimento do julgamento do pleno do Supremo Tribunal Federal, nos
termos dos votos anexos à defesa, da flagrante inconstitucionalidade dos procedimentos
adotados no MPF, bem como nos Autos de Infração oriundos nos termos da RMF com
fulcro no artigo 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001, pois foi efetuada a quebra
do sigilo bancário e fiscal do contribuinte sem o crivo do Judiciário (transcreve julgado
do STF acerca de sigilo de dados bancários, no RE 389808, julgado em 15/12/2010).
Afirma que a questão central a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de exigência
fiscal atinente a omissão de receita com base em extratos bancários indicadores de
movimentação financeira em conta corrente conjunta do autor, atos praticados pela
autoridade fazendária de forma ilegal e inconstitucional.
Salienta que o procedimento administrativo baseou-se na não contabilização de
depósitos bancários junto a instituições financeiras diversas em que, por força de
Decreto autorizador, foi o contribuinte intimado a manifestar-se, Decreto este
inconstitucional nos termos das atuais decisões do Supremo Tribunal Federal (decisão
anexa). Portanto, os valores apurados nos extratos não servem de base de cálculo para
apuração dos tributos discriminados no Auto de Infração, sendo este em sua totalidade
improcedente, senda a improcedência lastreada de ilegalidades
formais e
inconstitucionais declaradas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Argui que, à primeira vista, poder-se-ia entender que se a lei ordinária definisse que
presunção seria fato gerador de qualquer tributo, dever-se-ia que tal situação seria
necessária e suficiente para se permitir a hipótese de imposição ao sujeito passivo da
relação tributária. Mas só à primeira vista. Em verdade, o art. 114 do CTN apenas pode
ser interpretado, coerentemente, se aquela hipótese configurada nas regras matrizes
correspondentes ao tributo regulado, a nível constitucional e complementar, assim como
a referida hipótese tiver nascido à luz de metodologia e de técnica inspiradoras de todo
o sistema tributário nacional.
Argumenta que o Egrégio Tribunal Federal de Recursos havia sumulado entendimento
no sentido de ser indevida a exigência fiscal com base em mero lançamento bancário
(transcreve a Súmula 182). E, como se percebe, do procedimento administrativo anexo,
a autuação foi baseada somente em movimentação bancária, o que torna ilegítima a
exigência fiscal.
Traz à baila o que reza o artigo 9o do Decreto-lei no 2.471, de 2 de setembro de 1988
(transcrito), com o qual, entende que o legislador pretendeu afastar da tributação os
valores representados em extratos ou em comprovantes de depósitos bancários que não
permitem aferir a verdadeira receita, capaz de ensejar tributação.
Conclui que não deve prosperar a pretensão do fisco em cobrar a exação tendo por base
somente valores de extratos ou de comprovantes de depósitos bancários, pois estes não
constituem por si só fato gerador de imposto de renda, sendo assim, a mera presunção
não permite autuação fiscal, que deve ser anulada.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

Diz que com a impugnação pretende provar a ilegalidade e inconstitucionalidades
encontradas nas lavraturas dos autos de infração, seja por desrespeito à norma legal e
constitucional, seja pela carência de intimação aos co-titulares das contas fiscalizadas,
nos termos da Súmula no 29 do Ministério da Fazenda, que tem poder vinculante e da
aplicabilidade imediata nas esferas da administração federal
Explica que as contas correntes objeto de quebra de sigilo são de titularidade conjunta
com o ora impugnante, ou seja, trata-se de contas correntes conjuntas conforme
documentos anexos (cheque e cartão de crédito) de terceiros alheios ao MPF ora
combatido, que em nenhum momento foram intimados a prestar, ou melhor, comprovar
origem dos depósitos nela efetuados, conforme determinação do teor da Súmula do Carf
no 29.
Aduz que existem parcelas da doutrina e da jurisprudência validando requisitos outros
estabelecidos por leis ordinárias, sendo preciso que as inovações trazidas pela autuação
fiscal guerreada sejam analisadas dentro de uma ordem jurídica global, pelo uso da
interpretação sistemática e teleológica, o que implica o exame do alcance e conteúdo do
imposto sobre a renda, da finalidade tributária e do mecanismo de solução de conflitos
de normas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (passa ao
referido exame sob o título de PERFIL LEGAL E CONSTITUCIONAL DO IMPOSTO
DE RENDA, em que discorre sobre o fato gerador do Imposto de Renda, art. 43 do
CTN, trazendo vasta doutrina).
Em seguida, entende estar demonstrada a inexistência de fatos geradores do Imposto de
Renda na operação descrita no Auto de Infração, visto que não houve acréscimo a seu
patrimônio, nenhum benefício, nenhuma adição, nenhuma aquisição de disponibilidade,
nem econômica, nem jurídica, quiçá dos demais tributos lançados.
Sustenta que a Receita não prova em nenhum momento que o dinheiro em conta da
autora era oriundo de pagamento de outras fontes pagadoras. Ao contrário, a única
prova real são os extratos de depósito bancário, que odiosamente embasaram a
autuação. Não há que se falar em tributar aquilo que renda não é, ou quiçá servir de base
de cálculo aos demais tributos elencados no Auto de Infração. Em face destes
elementos, é inteiramente insubsistente o auto de infração lavrado.
A DIVISÃO DAS NORMAS EM PRINCÍPIOS E REGRAS
Tece extenso comentário acerca de princípios e regras.
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
Discorre sobre os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
CONCLUSÕES
Argumenta que decisões do o STF apontam claramente a lei complementar como único
veículo legislativo para instituir requisitos para o gozo da tributação do Imposto sobre a
Renda, bem como a inconstitucionalidade dos meios utilizados pelo Fisco para obtenção
de extratos de movimentação financeira (extratos de depósitos bancários).
À vista de todo o exposto, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se os autos de
Infração reclamados e o restabelecimento da empresa à sistemática do Simples
Nacional.
Requer, nos termos do art. 16, §§ 5o e 6o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
as provas periciais a serem instruídas e acolhidas nos termos do art. 42, § 6o da Lei
9.430 de 1996, acolhendo a Súmula do Carf no 29, convertendo-se o julgamento em
diligência e perícia no material probatório apresentado, bem como ofício ao banco de
titularidade das contas para que se comprove a cotitularidade das contas averiguadas.
Ao tratar da questão, a DRJ/SDR julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia feitos em desacordo com a
legislação pertinente, mormente quando os fatos relatados e as provas constantes dos
autos são suficientes para o deslinde da matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato
normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação
pela autoridade administrativa em respeito aos princípios da legalidade e da
independência dos Poderes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Configuram omissão de receitas sujeita à tributação os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. INADEQUAÇÃO.
Tratando-se de contribuinte excluído do Simples Nacional, cuja escrituração foi
considerada imprestável e cujo motivo da exclusão foi a ausência de escrituração de
livro Caixa, contendo a escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive
bancária, o lançamento legalmente possível é pelo Lucro Arbitrado.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL Aplicam-se à apuração da base de
cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da
legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, da
Lei no 9.430, relativas ao IRPJ.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins Em se tratando de tributação decorrente, deve ser observado o que for decidido
para o Auto de Infração principal, no que couber, uma vez que todas as exigências
tiveram o mesmo suporte fático.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
Conforme a Súmula Carf no 25, a que está vinculada a administração tributária federal, a
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão de primeira instância entendeu:
- pela aplicação da Súmula CARF no 29 em relação a conta-conjunta 103.059-0,
por ausência de intimação da co-titular a justificar o ingresso de numerário, resultando numa
redução da base de cálculo; em relação a conta-conjunta 108.098-9 não foi utilizado qualquer
valor, uma vez que foi aberta em data posterior a do termino do período abrangido pelo Auto de
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

Infração; e que as contas-correntes 98060-9, 121008-4 se tratariam de contas individuais,
portanto não abarcadas pela mencionada súmula;
- que tendo em vista que a escrituração contábil apresentada em atendimento à
intimação fiscal ter sido considerada imprestável (apresentada em mídia digital cujo código não
lhe confere autenticidade), implica no arbitramento do lucro, portanto, os lançamentos de IRPJ e
CSLL efetuados com base no lucro presumido não podem prosperar, verbis (e-fls. 1158):
Dessa forma, em face do Princípio da Legalidade, que norteia a atividade
administrativa, depreende-se que os lançamentos de IRPJ e CSLL em litígio, efetuados
com base no Lucro Presumido, não podem prosperar, por falta de amparo legal, tendo
em vista que na situação delineada nos autos do presente processo os lançamentos
legalmente possíveis seriam pelo Lucro Arbitrado.
Quanto aos lançamentos decorrentes, relativos à Contribuição para o PIS e à Cofins,
deve ser observado o que foi decidido para o Auto de Infração principal, concernente à
apuração da receita omitida que lhes serviu de base de cálculo. Logo, devem ser
parcialmente mantidos, tendo em vista que a omissão de receita apurada no
procedimento fiscal em litígio foi mantida, parcialmente, afastando-se a tributação
apenas sobre as parcelas da receita omitida representadas pelos depósitos/créditos
bancários extraídos da conta conjunta bancária no 103.0590, cujos valores foram
discriminados, anteriormente, neste voto.
- por fim, pela redução da multa de ofício aplicada no percentual de 150% para
75%, tendo em vista a Súmula CARF no 25 e a ausência de demonstração por parte da
fiscalização de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Em virtude do montante exonerado, a DRJ/SDR recorreu de ofício, com base no
artigo 1o, da Portaria MF no 3/2008.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Impugnação, em especial, que:
- haveria, preliminarmente, flagrante inconstitucionalidade nos procedimentos
adotados no MPF, pois teria sido efetuada quebra do sigilo bancário e fiscal do contribuinte sem
o crivo do judiciário, com fundamento no artigo 3o, VII, do Decreto 3.724/2001, declarado
inconstitucional pelo STF (RE 389.808);
- não poderia haver o lançamento tributário nos termos como realizado pela
fiscalização;
- haveria afronta à Súmula CARF 29 quando houve a quebra do sigilo bancário de
conta corrente conjunta sem que todos os co-titulares fossem intimados a esclarecer a omissão de
receitas, o que resultaria em cerceamento ao direito de defesa;
- tece longo comentário a respeito do perfil legal e constitucional do IR.
Por fim, requer o cancelamento dos autos de infrações e acórdão guerreado, tendo
em vista serem os autos de infração totalmente improcedentes pelas inconstitucionalidades e
ilegalidades apontadas e o reestabelecimento da empresa à sistemática simplificada.
Em anexo ao Recurso Voluntário, colaciona além dos documentos pessoais e
procuração, cópia de cartão de crédito e cheques que visa demonstrar que a quebra do sigilo
bancário teria afrontado o direito de defesa ao deixar de intimar eventuais co-titulares.

Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINARMENTE
O contribuinte se insurge contra a forma como a Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) se deu, alegando ter sido realizada de forma inconstitucional.
Acontece que, em que pese a alegação do contribuinte de inconstitucionalidade da
realização da RMF, em verdade, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a quebra do
sigilo bancário, desde que obedecidos os requisitos legais, sobre a sistemática de Repercussão
Geral o RE 601.314/SP, veja ementa abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Avaliando a legislação aplicável à espécie, denota-se que o procedimento atendeu
a todas as exigências legais, em especial, envio de intimações pessoais ao contribuinte conforme
e-fls. 6-12, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do ato praticado.
Ressalte-se, que a Súmula CARF no 2 estipula que não compete ao CARF se
pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de lei.
Assim, afasto a preliminar de nulidade da RMF.

MÉRITO
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CONTA CONJUNTA. SÚMULA CARF No 29.
A RMF foi dirigida às contas da pessoa física do sócio da recorrente (e-fls. 13),
tendo em vista ter ele sido equiparado à pessoa jurídica.
Em que pese a procedência parcial da decisão recorrida ao aplicar a Súmula
CARF no 29 em relação exclusivamente à conta-corrente no 103.059-0, o contribuinte colaciona
cópia de cartão de crédito e de cheques com o fito de demonstrar que suas contas eram
conjuntas. Em relação ao cartão de crédito, a cópia está ilegível, porém quanto ao cheque, é
possível verificar a existência da co-titularidade em relação a conta 98060-9, da agência 537, do
Banco Bradesco (e-fls. 1210):
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

Assim, em relação a essa conta-corrente específica, não existindo nos autos
comprovação de que tenha sido o co-titular intimado para justificar a movimentação financeira,
com base na Súmula CARF no 291, vinculante, caso a preliminar de nulidade não seja mantida,
devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores referente a essa conta
especificamente.
Vale frisar que a RMF foi realizada para mais de uma conta-corrente do titular da
recorrente, razão pela qual, não tendo sido apresentada documentação capaz de comprovar a
existência de que nas demais contas-correntes existiriam co-titulares, entendo que o recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório, aplicando-se a mencionada súmula na conta 98060-9,
em acréscimo ao que já decidido pela DRJ/SDR (vide e-fls. 20).
Em razão da decisão recorrida ter exonerado o crédito tributário relativo aos
lançamentos de IRPJ e de CSLL, exclui-se a conta-corrente mencionada referente a base de
cálculo do PIS e da COFINS.

EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA
Tendo em vista que a pessoa física Cristiano Francisco de Freitas (CPF
891.551.901-97) consta como responsável/titular da empresa Cristiano Francisco de Freitas –
Hortifrutigranjeiros – EPP (CNPJ 05.864.290/0001-35), a tributação dos valores apurados
decorrentes do trabalho da RMF foi efetuado através da empresa, por conta da equiparação da
pessoa física à pessoa jurídica, já que demonstrada a ocorrência de exploração em nome
individual, de forma habitual e profissional, de atividade econômica de natureza comercial com o
fim especulativo de lucro, mediante venda de bens a terceiros (artigo 150, §1o, II, do RIR/99).
Quanto a equiparação, não há reparos a fazer no trabalho desenvolvido pela
fiscalização.

1 Súmula CARF no 29

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

RECURSO DE OFÍCIO
Conforme relatado:
Trata o presente processo de Autos de Infração que formalizam a exigência de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$220.188,89 (duzentos e vinte mil, cento
e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, no valor de R$118.902,02 (cento e dezoito mil, novecentos e dois
reais e dois centavos), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no valor de R$330.283,36 (trezentos e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e
trinta e seis centavos), e Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/PASEP, no valor de R$71.561,31 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e um
reais e trinta e um centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) e dos juros de mora, totalizando crédito tributário,
cujo valor consolidado na data dos lançamento importa em R$2.139.220,90 (dois
milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos).
O Recurso de Ofício foi encaminhado pelo colegiado de primeira instância com
base no artigo 1o, da Portaria MF no 3/2008, que assim prescrevia:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Acontece que, com base na Súmula CARF no 103, o limite de alçada para
conhecimento de Recurso de Ofício deve ser levado em consideração o valor vigente na data da
sua apreciação em segunda instância e, tendo em vista a expedição da Portaria MF no 63/2017, o
valor atualmente é de R$ 2.500.000,00, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse contexto, nem mesmo caso houvesse a exoneração do valor do lançamento
original estaria abarcado pelo novo limite de alçada vigente.
Assim, não conheço do Recurso de Ofício.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento
de PIS e COFINS os valores provenientes da conta-corrente 98060-9, da agência 537, do Banco
Bradesco, por patente afronta à Súmula CARF no 29.
Não se conhece do Recurso de Ofício devido a superveniência da Portaria MF no
63/2017 que atualizou o limite de alçada c/c a Súmula CARF no 103.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720155/2012-69

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital